Tribunal: TJMT
Processo: 1038007-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038007-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), EVA MARIA PEREIRA DA COSTA SILVA - CPF: 284.305.221-15 (EMBARGANTE), Espólio de Antonio Furtado da Silva (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO FURTADO DA SILVA registrado(a) civilmente como ANTONIO FURTADO DA SILVA - CPF: 208.751.501-87 (EMBARGANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA BIANCHINI - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MONICA TIBOLA BIANCHINI - CPF: 006.882.920-54 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA POLIZELI LUZ DE MORAES - CPF: 052.568.201-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1038007-90.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE ANTÔNIO FURTADO DA SILVA E EVA MARIA PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. SUCUMBÊNCIA PELO PROVEITO ECONÔMICO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto por instituição financeira, para determinar a observância do título executivo judicial quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais e fixar honorários advocatícios em favor do impugnante, diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com redução do valor executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há (i) contradição na fixação de honorários advocatícios em favor do executado, sob o argumento de que o reconhecimento do excesso teria ocorrido por iniciativa do juízo; (ii) omissão quanto à definição do proveito econômico obtido; e (iii) omissão quanto à suspensão da exigibilidade da verba honorária, em razão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito. Inexistente contradição interna no acórdão, que reconheceu o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com efetiva redução do quantum exequendo, circunstância suficiente para caracterizar sucumbência da parte exequente.

A sucumbência, no cumprimento de sentença, é aferida pelo resultado prático obtido. A redução do valor executado configura proveito econômico em favor do impugnante, legitimando a fixação de honorários advocatícios, independentemente de a adequação do cálculo ter sido impulsionada por provocação direta da parte ou por reexame do juízo.

Inexistente omissão quanto ao proveito econômico, pois o acórdão delimitou a base de cálculo ao valor do excesso reconhecido, fixando honorários no percentual de 10% sobre a diferença entre o montante originalmente executado e aquele efetivamente devido após o acolhimento parcial da impugnação.

Assiste razão parcial aos embargantes quanto à necessidade de explicitar a incidência do CPC, art. 98, § 3º. A gratuidade da justiça não afasta a condenação em honorários, mas impõe a suspensão de sua exigibilidade, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, tratando-se de consequência legal que deve constar expressamente do julgado para evitar controvérsias futuras.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão e consignar que, comprovada a concessão da gratuidade da justiça aos embargantes, a exigibilidade da verba honorária permanecerá suspensa, nos termos do CPC, art. 98, § 3º, mantido, no mais, o julgado.

Tese de julgamento: “1. O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com redução do valor executado, caracteriza sucumbência da parte exequente e autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante, calculados sobre o proveito econômico obtido. 2. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação em honorários advocatícios, mas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 98, § 3º.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1038007-90.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE ANTÔNIO FURTADO DA SILVA E EVA MARIA PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE ANTÔNIO FURTADO DA SILVA E EVA MARIA PEREIRA DA SILVA
em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS
S.A., para determinar que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados no título executivo judicial observasse o valor da causa, conforme definido no título exequendo, bem como para fixar honorários advocatícios em favor do impugnante, diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustentam os embargantes, inicialmente, a existência de contradição no julgado, ao argumento de que, embora reconhecido o acolhimento parcial da impugnação, tal reconhecimento teria ocorrido por iniciativa do próprio juízo de origem, e não em razão dos fundamentos apresentados pelo banco, inexistindo, assim, sucumbência apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do impugnante.

Alegam, ainda, omissão quanto à definição do proveito econômico obtido pelo banco, afirmando que o acórdão teria fixado honorários sobre suposto proveito econômico sem indicar, de forma clara, qual seria a base de cálculo correspondente.

Por fim, sustentam omissão quanto à suspensão da exigibilidade da verba honorária, asseverando que são beneficiários da gratuidade de justiça e que o acórdão deveria ter consignado expressamente a aplicação do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Requerem o acolhimento dos embargos para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões apresentadas no id. 345034854.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento ao agravo de instrumento interposto pela instituição financeira, determinou a observância estrita do título executivo judicial quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais e fixou honorários advocatícios em favor do impugnante, diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

A controvérsia devolvida nestes aclaratórios cinge-se à verificação da existência de contradição e omissões no julgado, notadamente quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do banco, à definição do proveito econômico e à ausência de menção expressa à suspensão da exigibilidade da verba, em razão da gratuidade da justiça.

É assente que os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão, salvo quando o saneamento do vício conduzir, de forma inevitável, à modificação do resultado.

No caso concreto, não se verifica qualquer contradição interna no acórdão embargado. O julgado foi claro ao reconhecer que houve acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com efetiva redução do montante executado, circunstância suficiente para caracterizar sucumbência da parte exequente quanto ao excesso reconhecido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios ao executado quando a impugnação ao cumprimento de sentença é acolhida, ainda que parcialmente, desde que haja redução do valor executado, conforme decidido pela Corte Especial.

A sucumbência, no âmbito do cumprimento de sentença, é aferida à luz do resultado prático obtido, e não da motivação específica adotada pelo juízo ao reconhecer o excesso. Havendo diminuição do
quantum
exequendo, configura-se proveito econômico em favor do impugnante, legitimando a fixação de honorários advocatícios.

Quanto à alegação de que o reconhecimento do excesso teria ocorrido por iniciativa do magistrado, como já dito no acórdão, há de se reconhecer que a atuação da parte executada foi determinante para o reexame do quantum exequendo.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao proveito econômico. O acórdão embargado consignou expressamente que os honorários foram fixados no percentual de 10% sobre o valor do excesso reconhecido, identificando os valores considerados para tal apuração.

O proveito econômico, portanto, corresponde à diferença entre o valor originalmente executado e o valor reconhecido como efetivamente devido após o acolhimento parcial da impugnação.

A fundamentação adotada é suficiente e adequada, não se exigindo que o julgador reproduza, de forma exaustiva, cálculos ou operações aritméticas quando o critério e a base estão claramente delimitados.

Contudo, no que se refere à suspensão da exigibilidade da verba honorária, assiste razão parcial aos embargantes.

O art. 98, §3º, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, mas que tais obrigações ficam sob condição suspensiva de exigibilidade.

Assim, a fim de evitar qualquer controvérsia futura quanto à exigibilidade da verba, mostra-se adequado integrar o julgado para consignar expressamente que, caso comprovada nos autos a concessão da gratuidade da justiça aos embargantes, a exigibilidade dos honorários advocatícios fixados ficará suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ressalte-se que tal integração não implica qualquer modificação do resultado do julgamento, nem afasta a condenação imposta, tratando-se apenas de explicitação de consequência jurídica prevista em lei.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão e consignar que, caso comprovada a concessão da gratuidade da justiça aos embargantes, a exigibilidade da verba honorária fixada permanecerá suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, integralmente o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026